Tribunal: TJDFT
Processo: 0716416-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. “MACONHA E CRACK. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. FILMAGEM. DEPOIMENTO DE USUÁRIO. DOS POLICIAIS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

1. Não há falar em insuficiência de provas, pois a condenação se baseou em provas robustas, produzidas sob o crivo do contraditório e reforçadas pelos elementos extrajudiciais, não havendo falar em absolvição. Ademais, no caso, toda a movimentação típica do tráfico de drogas foi filmada pelos policiais civis.

2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo relevante força probatória.

3. A condição de usuário alegada pelo recorrente não é suficiente para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, com a finalidade de sustentar o próprio vício.

4. Em relação ao “quantum” de aumento, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, e o mesmo patamar de 1/6 (sobre) a pena-base para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.

5. Recurso parcialmente provido.